Tribunal: TJMT
Processo: 1044504-59.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044504-59.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[WILLIAN RICHARD SANTANA DA CRUZ - CPF: 018.123.171-90 (RECORRENTE), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MOTORISTA DE APLICATIVO (99) - DESCREDENCIAMENTO - VIOLAÇÃO DO CONTRATO – INQUÉRITO POLICIAL - ESTELIONATO - EXCLUSÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil.

2.
In casu
, não foi demonstrada qualquer ilegalidade na conduta da recorrida ao realizar o descredenciamento do recorrente (motorista parceiro), tendo em vista que, se tratando de suspeito em investigação criminal, se encontra em desacordo com o perfil aceito pela empresa, o que enseja a suspensão da sua conta, conforme previsto nos Termos de Uso, os quais anuiu,

3. Não comprovada a ilegalidade na rescisão contratual, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
reclamante
em face da sentença, através da qual foi julgada
improcedente
a pretensão inicial, sob o fundamento de que a reclamada logrou êxito em comprovar que o descredenciamento do autor do aplicativo “99”, ocorreu por descumprimento contratual, pois foi identificado um inquérito policial em nome do motorista, o que garante à reclamada a rescisão do contrato.

O recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da petição inicial, ao argumento de que a reclamada promoveu o bloqueio do seu cadastro, sem notificação prévia, não lhe proporcionando a ampla defesa para esclarecimento dos fatos.

Em contrarrazões, a recorrida impugna a concessão da gratuidade da justiça ao recorrente. No mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023